Tribunal: TJPA
Processo: 0809114-94.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809114-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EMPRESA DE NAVEGACAO ERLON ROCHA TRANSPORTES LTDA - ME

AGRAVADO: C CHAVES LIMA ATACADO E VAREJO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE APRECIADA DE OFÍCIO - MATÉRIA NÃO DESCRITA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC – MÉRITO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA FEDERAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INTERESSE DA UNIÃO NA LIDE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA IMPROVIDO.

1.
Preliminar de inadmissibilidade parcial - decisão não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

1.
1.

Pelo que se depreende dos autos, parte da irresignação da agravante é sobre o indeferimento do pedido de suspensão do processo originário, bem como, a ilegitimidade passiva.

1.2. Com efeito, as hipóteses em que são cabíveis a interposição de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias, encontram-se elencadas em rol taxativo (ainda que passível de interpretação analógica), insculpido no art. 1.015 do CPC/2015.

1.3. Desta feita, observa-se que parte do conteúdo da decisão que a agravante ora se insurge, qual seja, indeferimento do pedido de suspensão do processo, bem como da ilegitimidade passiva, não se encontram no rol previsto no art. 1015 do CPC/2015, e, portanto, em relação a tais capítulos, não cabe o recurso ora interposto.

2. MÉRITO

2.1.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que
rejeitou as preliminares de incompetência da justiça comum estadual.

2.2. Em suas razões recursais, alega que no dia 28/02/2020 os agentes da Marinha brasileira procederam uma fiscalização e não constataram qualquer falha que prejudicaria a segurança da navegação, vindo, posteriormente a embarcação a naufragar, o que configura falha na prestação de serviço de fiscalização, razão pela qual, demonstra o interesse da União.

2.3. Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

2.4.
Assim, considerando que os fatos e documentos acostados aos autos não corroboram com a tese defendida pela parte recorrente, ao contrário só confirmam os fundamentos que ensejam no indeferimento do pedido de declinação do feito para a justiça federal, na medida em que, ao menos até a análise do presente curso, não existe indícios de existência de interesse da União no feito.

2.5.
Ademais, verifico a presença
do periculum in mora
inverso, tendo em vista que seria muito mais gravoso para a parte agravada a reforma da decisão ora vergastada, pois esta continuaria impossibilitada de receber os valores provenientes de uma possível condenação, caso fosse julgado procedente o seu pleito.

2.6. Por tais fundamentos, de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, bem como, ante a inexistência de equívoco na decisão proferida pelo Juízo de origem, sua manutenção é medida que se impõe.

3. Recurso
CONHECIDO
em parte, e na parte conhecida
IMPROVIDO
, na esteira do parecer da Douto Procurador de Justiça

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como agravante
EMPRESA DE NAVEGAÇÃO ERLON ROCHA TRANSPORTES LTDA – ME
e como agravada
C CHAVES LIMA ATACADO E VAREJO LTDA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 08 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0809114-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:

EMPRESA DE NAVEGAÇÃO ERLON ROCHA TRANSPORTES LTDA - ME

AGRAVADA:

C CHAVES LIMA ATACADO E VAREJO LTDA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIO NONATO FALANGOLA

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE
: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
EMPRESA DE NAVEGACAO ERLON ROCHA TRANSPORTES LTDA – ME.
, inconformada com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Santarém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
(processo n°
0804950-98.2020.8.14.0051
) rejeitou as preliminares arguidas na petição inicial, tendo como ora agravada
C CHAVES LIMA ATACADO E VAREJO LTDA
.

Na decisão interlocutória ora combatida (ID
50757021
), o Juízo de origem rejeitou as preliminares de incompetência da justiça comum estadual, de inépcia da petição inicial, de ilegitimidade passiva da empresa requerida/agravante, bem como de suspensão do processo.

Inconformada, a requerida
EMPRESA DE NAVEGACAO ERLON ROCHA TRANSPORTES LTDA – ME.
, interpôs Agravo de Instrumento (ID
10060181
).

Aduz a agravante que,
no dia 28/02/2020 os agentes da Marinha Brasileira procederam uma fiscalização e não constataram qualquer falha que prejudicaria a segurança da navegação, vindo, posteriormente a embarcação a naufragar, o que configura falha na prestação de serviço de fiscalização, razão pela qual demonstra o interesse da União.

Alega que a participação da empresa agravante vem sendo discutida no âmbito do Tribunal Marítimo, de modo que sua responsabilidade civil pode ser afastada caso aquela corte chegue à conclusão de que a recorrente não teve qualquer participação no naufrágio, motivo pelo qual, o processo de origem deve ser suspenso.

Assevera que não pode responder pelos fatos narrados pela parte requerente/agravada, tendo em vista que a embarcação estava locada para o Sr. Paulo Marcio Simões, com contrato assinado em 01 de dezembro de 2019 e com firma reconhecida em 03.12.2019, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, com o fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo a quo, reconhecendo a incompetência da justiça estadual, determinando a remessa dos autos a justiça federal; a suspensão do feito até o fim da tramitação do processo que investiga o naufrágio no Tribunal Marítimo, bem como o reconhecimento da ilegitimidade passiva da requerida/agravante para figurar no polo passivo da demanda e, no mérito, provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento, confirmando a tutela ora requerida.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID
10247476).

Em sede de contrarrazões (ID 10380798), pugna a parte agravada pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento, bem como a condenação da recorrente ao pagamento do ônus sucumbenciais.

Instada a se manifestar, o Douto Procurador de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento (ID 10631652)
.

Relatório
.

VOTO

Prima facie
, passo a analisar questão preliminar suscitada de ofício, relacionada à admissibilidade do próprio recurso.

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE - DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC.

Pelo que se depreende dos autos, parte da irresignação da agravante é sobre o indeferimento do pedido de suspensão do processo originário, bem como, a ilegitimidade passiva.

Com efeito, as hipóteses em que são cabíveis a interposição de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias, encontram-se elencadas em rol taxativo (ainda que passível de interpretação analógica), insculpido no art. 1.015 do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.015.

Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1º;

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único.

Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Acerca das hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento na sistemática do Novo Código de Processo Civil, vejamos a seguinte lição:

“O CPC/2015, não só altera as hipóteses de cabimento para o agravo de instrumento, como também extingue a figura do agravo retido. Releva apenas ressaltar que, contra as decisões que não ensejam o agravo na forma instrumentada, não ocorrerá a preclusão, podendo a parte, sem qualquer outro ato anterior, atacá-las na apelação ou em contrarrazões.
O rol previsto nos incisos e parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015 aparentemente é taxativo. Se assim for, não poderá ser utilizado tal recurso em uma hipótese não prevista em lei
”. (WAMBIER, Tereza Arruda Alvin et al. Breves comentários do código de processo civil 1ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).” (Negritou-se).

Desta feita, observa-se que parte do conteúdo da decisão que a agravante ora se insurge, qual seja, a que indeferiu o pedido de suspensão do processo, bem como, da ilegitimidade passiva não se encontram no rol previsto no art. 1015 do CPC/2015, e, portanto, em relação a tais capítulos, não cabe o recurso ora interposto, uma vez que o elastecimento das hipóteses não se coaduna com a taxatividade pretendida pelo legislador.

É o entendimento:

“PROCESSO CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO. DECISÃO DE ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. ANULAÇÃO DE SENTENÇA TERMINATIVA E PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CABIMENTO. ATO DECISÓRIO NÃO CONSTITUTIVO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
INSUBSISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO NÃO PASSÍVEL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES DO STJ
.

[...]

3. Ainda que invocado o princípio da fungibilidade recursal,
resta impossível o cabimento de agravo de instrumento segundo a regra do art. 1.015, inc. VII, do CPC, que abrange exclusivamente a hipótese de decisão que reconhece a ilegitimidade de parte (por quaisquer razões) e, consequentemente, exclui a parte do processo. O inverso, isto é, a decisão que mantém a parte no processo, rejeitado a alegação de ilegitimidade ad causam, não possibilita o manejo do agravo.

Precedentes do STJ
.

[...]

(2019.03463694-53, 207.498, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-08-27).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO
.
Recurso inadmissível, pois não prevista a interlocutória agravada no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC
. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ( Agravo de Instrumento Nº 70080018773, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 05/12/2018).

(TJ-RS - AI: 70080018773 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 05/12/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/12/2018).” (Negritou-se).

Ressalta-se, por oportuno, ser de conhecimento desta Relatora, o julgamento do REsp nº. 1.696.396/MT, analisado sobre a sistemática de recurso repetitivo, Tema nº 988, segundo o qual firmou tese jurídica no qual preleciona que o rol art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, entretanto, só se admite a interposição de Agravo de Instrumento fora do rol, em hipóteses excepcionais, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não ocorre no presente caso.

Desta feita, não conheço desta parte do recurso interposto pelo agravante, passando a proferir o voto tão somente em relação ao pedido
a incompetência da justiça estadual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 12128939
– Autos originários
),
in verbis
:

“[...}

2. QUANTO À PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.

A empresa demandada arguiu a incompetência do Juízo, ao argumento de que o feito deveria tramitar junto à Justiça Comum Federal, em virtude de interesse da União.

Não se vislumbra nos autos, até o momento, nenhuma manifestação indicativa de interesse da União. Tanto a parte autora quanto a ré são pessoas jurídicas de direito privado e o relatado acidente ocorreu em barco de propriedade da parte ré, o qual fazia o transporte de passageiros e cargas.

Assim,
REJEITO a preliminar de incompetência do Juízo
.

[...]”

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que
rejeitou as preliminares de incompetência da justiça comum estadual.

Em suas razões recursais, alega que no dia 28/02/2020 os agentes da Marinha brasileira procederam uma fiscalização e não constataram qualquer falha que prejudicaria a segurança da navegação, vindo, posteriormente a embarcação a naufragar, o que configura falha na prestação de serviço de fiscalização, razão pela qual demonstra o interesse da União.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual. Vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris
.

O múnus de comprovar a existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação

e a probabilidade do direito alegado a ensejar a concessão da tutela de urgência, recai à parte autora/agravante da ação intentada.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Assim, considerando que os fatos e documentos acostados aos autos não corroboram com a tese defendida pela parte recorrente, ao contrário só confirmam os fundamentos que ensejam no indeferimento do pedido de declinação do feito para ajustiça federal, na medida em que, ao menos até a análise do presente curso, não existe indícios de existência de interesse da União no feito.

Ademais, verifico a presença
do periculum in mora
inverso, tendo em vista que seria muito mais gravoso para a parte agravada a reforma da decisão ora vergastada, pois esta continuaria impossibilitada de receber os valores provenientes de uma possível condenação, caso seja julgado procedente o seu pleito.

Destarte, a jurisprudência de nossos Tribunais superiores, firmou entendimento que a competência em razão da matéria é definida a partir da natureza jurídica da controvérsia.

Na presente demanda, a questão controversa insere-se no ramo da responsabilidade civil, pois objetiva a parte Autora obter indenização pelos danos materiais decorrentes do naufrágio do navio que realizava o transporte de mercadoria de propriedade da parte recorrente.

Nessa linha, os pressupostos essenciais do instituto da responsabilidade civil e seu princípio informador encontram-se lastreados no Código Civil, senão vejamos:

“Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de

um direito reconhecido;

II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a

pessoa, a fim de remover perigo iminente.

Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo.

(...)

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa
, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.” (Negritou-se).

Desta feita, a demanda trata de responsabilidade civil, não havendo até o presente momento evidências que o pedido indenizatório atrairia a competência da justiça Federal, consoante hipóteses descritas no artigo 109 da Constituição Federal.

Por tais fundamentos, de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, bem como, ante a inexistência de equívoco na decisão proferida pelo Juízo de origem, sua manutenção é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
em parte

do presente recurso de Agravo de Instrumento, e parte conhecida
NEGO-LHE PROVIMENTO
, na
esteira do parecer do Douto Procurador de Justiça,
mantendo a decisão ora vergastada em todas as suas disposições.

É como voto

Belém/PA, 08 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 18/11/2022